Tribunal: TJBA
Processo: 8013922-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013922-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GESILDA PIRES REALE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALINE MOREIRA ARAUJO, IVA MAGALI DA SILVA NETO

AGRAVADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE MUTUÍPE e outros

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. NOMEAÇÃO E POSSE DAS AGRAVANTES. DECRETO MUNICIPAL 59/2025. SUSPENSÃO DE NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO INDEFERIDA NO 1º GRAU. INSURGÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO RECURSAL EM RAZÃO DA POSTERIOR INSTAURAÇÃO E CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA COM FUNDAMENTO DIVERSO. MÉRITO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS LEGALMENTE CRIADAS. CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE 15 CARGOS FORMALMENTE INSTITUÍDOS, TODOS JÁ OCUPADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVESTIDURA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37,
CAPUT
, DA CF. LIMITES DA LEGALIDADE ESTRITA. ATO ADMINISTRATIVO EDITADO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO PELA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO, COM GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MITIGAÇÃO DA FALHA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAS RECORRENTES SEM VAGA DISPONÍVEL. RISCO DE
PERICULUM IN MORA
INVERSO. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8013922-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.